Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-36.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001115-36.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA HILDA DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE NORMA FEDERAL. AFASTAMENTO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SEM OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, assistida pela Defensoria Pública, para reformar sentença e condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, com base no Tema 1.002 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso por deixar de se manifestar sobre: (i) a distinção entre o caso concreto e o RE 1.140.005, que originou o Tema 1.002 do STF; (ii) as leis estaduais que proíbem a percepção dos honorários de sucumbência pela Defensoria Pública contra o Estado da Bahia; e (iii) a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve omissão no acórdão embargado, pois os fundamentos do convencimento do Colegiado foram expostos de forma objetiva e clara, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005, com repercussão geral reconhecida - Tema 1.002, pelo STF.

4. Conforme decidido na Reclamação 69080 AgR, originária do Estado da Bahia, de relatoria do Ministro Edson Fachin, a superveniência de norma geral federal em sentido diverso ao da legislação estadual acarreta a suspensão desta, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal, não se aplicando a exigência de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10.

5. O acórdão reclamado aplicou corretamente o Tema 1.002 do STF, que firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos declaratórios são inadmissíveis quando inexistentes os vícios que autorizam a sua oposição. 2. A superveniência de norma geral federal em sentido diverso ao da legislação estadual acarreta a suspensão desta, nos termos do § 4º do art. 24 da Constituição Federal, não se aplicando a exigência de reserva de plenário prevista na Súmula Vinculante nº 10 do STF. 3. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o Estado ao qual está vinculada, conforme Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 24, § 4º da Constituição Federal; art. 97 da Constituição Federal; art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC; art. 927 do CPC; art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002); STF, Rcl 69080 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14-10-2024; STF, Súmula Vinculante nº 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001115-36.2018.8.05.0110
, em que figuram como Embargante
o
ESTADO DA BAHIA
e como
parte
Embargad
a

MARIA HILDA DOS SANTOS RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível d
o
Tribunal de Justiça
do Estado
da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Relator.